Tribunal: STF
Processo: RE 568951
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Auditor-fiscal da Receita estadual. Ingresso na carreira. 5. O STF, ao julgar a ADI 2.335, reconheceu a constitucionalidade da LC 89/2000 apenas sob o enfoque da possibilidade do aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém-criados, não adentrando a seara referente ao nível em que os já aprovados no concurso, antes da extinção do cargo, ingressariam na carreira. Discussão de índole infraconstitucional (interpretação da legislação ordinária). 6. Debate acerca dos limites da coisa julgada. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.